Tribunal: TJMT
Processo: 0032184-54.2010.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032184-54.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA DA COSTA NASCIMENTO SILVA - CPF: 035.092.061-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – ALMEJADO O REESTABELECIMENTO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIAÇÃO DE PARCELA ÚNICA DENOMINADA “SUBSÍDIO” – INCORPORAÇÃO OU ABSORÇÃO DE ADICIONAIS – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA – PRECEDENTES DO STJ –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1.

De acordo com entendimento do Tribunal da Cidadania, “
não constitui ato ilegal a supressão do denominado ‘adicional de final de carreira’, cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso
” (RMS 30.092/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 16/11/2009).

2.

Não merece prosperar a alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista que o subsídio fixado em parcela única respeitou devidamente o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, porquanto não houve redução da remuneração.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ANA DA COSTA NASCIMENTO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do
recurso de apelação, deu parcial provimento ao apelo da Agravante e retificou em parte a sentença em relação
à correção monetária e juros, para que sejam aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial e, após a citação, a taxa Selic, conforme a decisão do STF, em dezembro/2020, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021.

Inconformada, a Agravante
pugna pelo reestabelecimento da integralidade dos seus vencimentos com o respectivo Adicional de Carreira, e não apenas nos períodos nos quais o adicional deixou de ser pago, alegando que a supressão da parcela acarreta redução salarial.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
ANA DA COSTA NASCIMENTO
em que o ESTADO DE MATO GROSSO restou condenado ao pagamento de
adicional de final de carreira, referente aos meses de outubro/2005, novembro/2005, dezembro/2005, janeiro/2006 e fevereiro/2006, atualizadas monetariamente pelo IPCA, a contar de cada vencimento e aplicados juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 STJ).

Contra a sentença, a parte Agravante interpôs recurso de apelação, requerendo o
reestabelecimento da integralidade dos seus vencimentos com o respectivo Adicional de Carreira, e não apenas nos períodos nos quais o adicional deixou de ser pago, alegando que a supressão da parcela acarreta redução salarial, o que foi negado por este Relator.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, contudo, o agravo não merece provimento.

A Constituição Federal preconiza, em seu artigo 37, inciso XV, o seguinte:
“A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá ao princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XV – O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvando o disposto nos incisos XI (subsídio) e XIV (acréscimo pecuniário) deste artigo e nos arts. 39, § 4º (remuneração por subsídio), 150, II (proibição de distinção), 153, III (incidência de imposto de renda), e 153, § 2º, i (generalidade da cobrança do IR)”.

Da análise do caderno processual, denota-se que, nos meses de março/2006 a dezembro/2006 e nos meses de janeiro/2007 a março/2007, houve recebimento por parte da autora do Adicional de Final de Carreira.

No que tange aos meses de janeiro/2008 a dezembro/2008, julho/2005 a setembro/2005 e abril/2007 a dezembro/2007, o Adicional de Final de Carreira está incluído no valor do subsídio percebido pela autora.

Com relação aos meses de outubro/2005 a dezembro/2005, janeiro/2006 a fevereiro/2006, o Estado de Mato Grosso foi condenado a pagar à parte autora os valores referentes ao Adicional de Final de Carreira, tendo em vista que o acervo probatório dos autos demonstrou a instabilidade da Administração Pública quanto ao critério para a formação da folha de pagamento.

Entretanto, a respeito do reestabelecimento da
integralidade dos vencimentos da Agravante com o respectivo Adicional de Carreira
, o Superior Tribunal de Justiça assim entendeu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANCA. SERVIDOR PUBLICO. LEI COMPLEMENTAR N° 50/98 DO ESTADO DO MATO GROSSO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ART. 39, §4º CF/88. ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. SUPRESSÃO. LEGALIDADE. DIREITO LÍOUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Não constitui ato ilegal a supressão do denominado "adicional de final de carreira", cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso.

II - Tendo a Lei Complementar Estadual n° 50/98 fixado a remuneração da recorrente em subsídio, inviável o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária, em vista das disposições do art. 39, § 4°, da Constituição Federal de 1988.

Recurso ordinário desprovido”
(RMS 30.092/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 16/11/2009).

Com efeito, a Emenda Constitucional n. 19/98 que trouxe a reforma administrativa e implementou um novo critério de estipêndio, sob a forma de subsídio, resultou na soma dos valores que anteriormente eram recebidos para fins de fixação da nova modalidade remuneratória.

Ocorre que a Administração Pública detectou que a verba denominada Adicional de Final de Carreira, que havia sido suprimida no final de 1999, havia sido reimplantada no mês de fevereiro de 2001 de forma indevida. Apesar de a Administração ter regularizado a situação, vários mandados de segurança coletivos foram impetrados, o que ensejou o retorno do pagamento da referida verba.

Após, sobreveio o entendimento do Tribunal da Cidadania acima transcrito, que decidiu “
não constituir ato ilegal a supressão do denominado ‘adicional de final de carreira’, cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso
”.

Com essas considerações, tem-se que, com a instituição do subsídio para os servidores, restaram absorvidas todas as vantagens remuneratórias anteriormente por eles recebidas, sendo vedado o reestabelecimento da integralidade dos vencimentos com o respectivo Adicional de Carreira, sob pena de
bis in idem.

Ademais, importante ressaltar que não prospera a alegação de ofensa à irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista que o subsídio fixado em parcela única respeitou devidamente o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, porquanto não houve redução da remuneração.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que determinou apenas o
pagamento de
adicional de final de carreira, referente aos meses de outubro/2005, novembro/2005, dezembro/2005, janeiro/2006 e fevereiro/2006, com as devidas atualizações, tendo em vista a instabilidade da Administração Pública quanto ao critério para a formação da folha de pagamento.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022